Tribunal: CARF
Processo: 10314.720129/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720129/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.261 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
VOITH TURBO AUTOMOTIVE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 19/06/2006 a 18/05/2010
AUTUAÇÃO EM NOME DE SOCIEDADE INCORPORADA APÓS A
INCORPORAÇÃO E ANTES DA BAIXA DO CNPJ. INCORPORADA E
INCORPORADORA
QUALIFICADAS
NO
CORPO
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DECISÃO
FUNDAMENTADA
DA
AUTORIDADE
AUTUANTE. CIÊNCIA DA INCORPORADORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
PARA
A
DEFESA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por erro na identificação do sujeito passivo quando a autuação se
dá em nome de sociedade incorporada, após a incorporação, mas antes da baixa do
CNPJ, quando a autoridade autuante, após qualificar ambas as sociedades
incorporada e incorporadora no corpo do Auto de infração, tenha fundamentado o
ato na observância das informações constantes dos cadastros da Receita Federal à
época da lavratura, do que se deu ciência à sociedade incorporadora, que exerceu
plenamente o direito ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo qualquer prova
de prejuízo ao devido processo legal.
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CND NO ATO DO DESPACHO
ADUANEIRO DA MERCADORIA BENEFICIADA POR ISENÇÃO /
REDUÇÃO DE CARÁTER SUBJETIVO OU MISTO.
A concessão ou reconhecimento de incentivo ou benefício fiscal de caráter
subjetivo (vinculado à qualidade do importador) ou misto (vinculado tanto à
qualidade e destinação da mercadoria quanto à qualidade do importador), relativos
a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, fica condicionada à
comprovação pelo contribuinte, conforme disposto no artigo 60 da Lei no
9.069/1995, no ato do despacho aduaneiro da mercadoria, quando do registro da
declaração de importação.
DOCUMENTO INSTRUTIVO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
DE
GUARDA
OU
APRESENTAÇÃO À FISCALIZAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DO
TRATAMENTO MAIS BENÉFICO.
A não apresentação de documento instrutivo da Declaração de Importação, de
guarda obrigatória pelo importador, quando solicitado pela fiscalização, implica o
não reconhecimento do tratamento mais benéfico.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720129/2011-19
Fl. 5015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720129/2011-19

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade, vencidos os conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
(relator), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias e João Paulo Mendes
Neto. E, após retomar a votação, devido a suspensão das sessões de julgamento em atendimento
ao Mandado de Segurança impetrado perante a 4a Vara Federal Cível do DF em Março de 2020,
e com a turma em nova formação de conselheiros, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, quando votaram pelas conclusões os Conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Lázaro Antonio Souza Soares e Tom Pierre Fernandes da Silva, por não conhecerem
o Regime Automotivo como benefício fiscal. Designado para redigir o voto vencedor na parte
preliminar, o Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada em substituição ao
conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-
Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente justificadamente o
conselheiro João Paulo Mendes Neto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. Acórdão no 06-
61.294, proferido pela 8a Turma da DRJ/CTA. Adoto o relatório do acórdão recorrido, que bem
resume a controvérsia:
Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado para a exigência do
crédito tributário relativo à diferença de tributos, acrescido da multa e juros de
mora, em virtude da auditoria fiscal para a verificação da regularidade das
importações efetuadas pela empresa VOITH TURBO AUTOMOTIVE LTDA,
CNPJ 05.292.625/0001-98, incorporada pela empresa VOITH TURBO LTDA,
CNPJ 03.484.293/0001-18, no que tange à concessão do benefício fiscal,
disposto na Lei 10.182/01 e na Lei 9.826/99, denominado Regime Automotivo.
O valor do crédito tributário constituído foi de R$ 5.426.516,91 (cinco milhões
quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e um
centavos).
Fl. 5016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720129/2011-19

Como se verificou na “Descrição dos Fatos”, fls. 1.871 à 1.898, a Autoridade
Fiscal afirmou que:
1) A fiscalização foi motivada por pesquisas internas, para fins de apuração da
correta fruição do benefício, após a detecção de indícios de que a empresa não
fazia jus ao mesmo;
2) A empresa autuada está com sua situação cadastral suspensa em função de
solicitação de baixa ainda não deferida, de acordo com a operação de
incorporação, realizada em 01/07/2010, pela empresa VOITH TURBO LTDA,
CNPJ 03.484.293/0001-18;
3) Sendo assim, para o lançamento foram considerados os dados constantes dos
sistemas da Receita Federal do Brasil;
4) No curso da ação fiscal, a empresa foi intimada a apresentar:
1) comprovação de sua habilitação ao regime automotivo, ao que apresentou
como reposta a certidão no 158, de 01 de abril de 2011, emitida pelo
MDIC/SECEX/DECEX/CGIM;
2) prova de sua regularidade fiscal, quando do registro das Declarações de
Importação, ou seja a Certidão Negativa de Débito (ou sua equivalente) e o
Certificado de Regularidade do FGTS.
5) Da análise da documentação apresentada, verificou-se que a empresa
permaneceu desamparada de ao menos uma das certidões supramencionadas,
em diversas datas, e nestes períodos, houve o Registro e Despacho de diversas
Declarações de Importação;
6) Foi dada oportunidade para que a empresa fizesse prova de que teve direito
aos benefícios concedidos, sendo que a impugnante apenas apresentou
novamente uma relação de Certidões que não contemplava os períodos citados
no item anterior;
7) Portanto, foram registradas diversas DI ́s com redução do II e suspensão do
IPI, em períodos que a empresa não estava coberta por certidões negativas, o
que, em tese, revela a utilização indevida do benefício fiscal;
8) Logo, considerando que a empresa VOITH AUTOMOTIVE não fez prova da
condição legal de quitação dos tributos e de regularidade junto ao FGTS para se
beneficiar com redução de II e suspensão de IPI, quando da importação de
diversas mercadorias, foram lançados a diferença de tributos, multa e juros de
mora.
Cientificado do auto de infração, em 23/05/2011 (fl. 4638), o contribuinte
protocolizou impugnação tempestivamente, em 22/06/2011, na forma do artigo
56 do Decreto no 7.574/2011, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento (fls. 4.679 à 4.680).
A impugnante alegou que:
1) Preliminarmente, há erro material na identificação do sujeito passivo, em
virtude do lançamento ter sido feito contra a empresa VOITH TURBO
AUTOMOTIVE LTDA, pelo fato da mesma ter sido incorporada em
01/07/2010, logo; o Auto de Infração é nulo por ter sido lavrado contra pessoa
jurídica inexistente; havendo diversos julgados administrativos nesse sentido;
Fl. 5017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720129/2011-19

Quanto ao mérito, a legislação é clara ao exigir a regularidade fiscal apenas
como condição de habilitação, não existindo exigência da sua comprovação,
através de certidões, a cada desembaraço aduaneiro;
3) A empresa comprovou a sua regularidade no momento da habilitação, sendo
que a regularidade ou é aferida na habilitação ou no momento do despacho
aduaneiro, sendo procedimentos alternativos, nos quais, a União exercendo a
sua opção no momento da habilitação não poderia mais exigir quando fosse
feito o desembaraço;
4) A União não pode exigir documentos dos quais a Administração tem pleno
acesso, nos termos do Art. 37 da Lei 9.784/99;
5) O STJ vem decidindo pela não exigência da apresentação das certidões que
comprovem a regularidade fiscal no momento do desembaraço aduaneiro;
6) O fato de não terem sido apresentadas certidões para alguns períodos não
significa que a empresa não estava com sua regularidade fiscal em dia;
7) Não foram apresentadas todas as CND ́s, pois são documentos que tem
validade, portanto se tornam inúteis com o passar do tempo, além de não serem
de guarda obrigatória;
8) Durante todo o período indicado como descoberto, a impugnante apurou e
recolheu corretamente as contribuições previdenciárias e o FGTS, conforme
comprovam as guias da previdência social e as guias de recolhimento do FGTS;
9) Além disso, especificamente com relação à multa aplicada, esta é inexigível
pelo fato de sanções serem de caráter personalíssimo, portanto intransferíveis à
pessoa jurídica diversa, no caso, a incorporadora;
Por fim, a peticionaria requereu que, em preliminar, seja declarada a nulidade
do auto em função de erro na identificação do sujeito passivo.
Quanto ao mérito, a improcedência da autuação em função dos motivos já
expostos, mas, caso esta proceda, que seja afastada a multa nos termos do art.
132 do CTN.
Por fim, que seja admitida a produção de todas as provas admitidas em Direito.

O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 19/06/2006 a 18/05/2010
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CND NO ATO DO
DESPACHO ADUANEIRO DA MERCADORIA BENEFICIADA POR
ISENÇÃO / REDUÇÃO DE CARÁTER SUBJETIVO OU MISTO.
A concessão ou reconhecimento de incentivo ou benefício fiscal de caráter
subjetivo (vinculado à qualidade do importador) ou misto (vinculado tanto
à qualidade e destinação da mercadoria quanto à qualidade do importador),
relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, conforme disposto no
artigo 60 da Lei no 9.069/1995, no ato do despacho aduaneiro da
mercadoria, quando do registro da declaração de importação.
Fl. 5018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720129/2011-19

DOCUMENTO INSTRUTIVO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
DE
GUARDA
OU
APRESENTAÇÃO À FISCALIZAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO
DO TRATAMENTO MAIS BENÉFICO.
A não apresentação de documento instrutivo da Declaração de Importação,
de guarda obrigatória pelo importador, quando solicitado pela fiscalização,
implica o não reconhecimento do tratamento mais benéfico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que aduz preliminarmente que a
Recorrente que o auto de infração foi lavrado 9 meses após a incorporação da VOITH
AUTOMOTIVE, empresa incorporada pela Recorrente, de sorte que haveria nulidade do
lançamento por equívoco na identificação do sujeito passivo.
No mérito, pontua que a acusação baseia-se única e exclusivamente na falta de
comprovação da regularidade da Recorrente, por meio de certidão negativa ou certidão positiva
com efeito de negativa.
Assevera que a CDN não é o único meio de comprovação para provar a
regularidade fiscal, e que apresentou documentos para comprovar sua regularidade durante o
período questionado.
Alega ainda a inexigibilidade de certidão a cada desembaraço. Acrescenta que a
suspensão do IPI não é um benefício fiscal.
Aponta que só ficou sem certidão por um período de poucos dias.
Alega por fim que a multa não pode ser exigida da incorporadora.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

1. O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
tempestividade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Aduz a Recorrente o erro de identificação do sujeito passivo, haja vista que
na data da lavratura do auto de infração a pessoa jurídica indicada no auto de infração já havia
sido incorporada há pelo menos 9 meses.
3. A r. DRJ entendeu que a ora Recorrente não fez prova da extinção da
pessoa jurídica. Data máxima vênia ao entendimento esposado pela decisão de piso, conforme
extrato da ficha cadastral da empresa autuada na JUCESP, documento público apto a manifestar
a publicidade requerida, a incorporação foi averbada em 05/08/2010, meses antes da lavratura do
auto de infração.
4. Extinta a contribuinte por incorporação, o auto de infração deveria ter sido
lavrado em face da empresa incorporadora por sucessão com fulcro no art. 132 do CTN.
Fl. 5019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720129/2011-19

5. Nesse diapasão, de se reconhecer a nulidade do auto de infração por erro
na identificação do sujeito passivo. O art. 10 do Decreto 70.235 é claro na obrigatoriedade da
correta identificação do sujeito passivo e na capitulação legal dos fatos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

6. Isto posto, voto por conhecer o presente Recurso Voluntário para acolher a
preliminar de nulidade do auto de infração suscitada.

7. Vencido na preliminar, por voto de qualidade, passo a enfrentar o mérito.
8. A questão jurídica central desse litígio envolve a verificação da manutenção
dos requisitos com relação à regularidade fiscal para fins de concessão de benefício fiscal de caráter
específico, bem como a comprovação do seu inadimplemento por parte da Fiscalização.
9. Na r. DRJ, a questão girou em torno ao ônus da prova. A quem caberia
comprovar a situação fiscal. De minha parte, entendo que existe um dever de cooperação entre as
partes, o que acabou sendo formalizado no sistema processual cível a partir da CPC 2015, mas qeue
já encontrava amparo no processo administrativo quando se tinha em vista o art. 37 da Lei no
9.784/1999:
“Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.”

10. No caso concreto, a Recorrente apresentou documentos que comprovaram
sua regularidade fiscal durante o período fiscalizado, em que pese não ter sido apresentada a
Certidão Negativa de Débitos. Nesse ponto, compartilho do quanto consignado no voto vencido:
a partir da análise dos dispositivos, podemos afirmar que o legislador
determina que o contribuinte faça a comprovação da regularidade
fiscal para a obtenção, reconhecimento ou concessão dos benefícios em
tela, sendo que para a isenção de imposto de importação, prevista na Lei
10.182/01, a própria Lei trouxe regra mais rigorosa, já exigindo a
comprovação da regularidade previamente à habilitação no SISCOMEX.
Além disso, como função precípua da Receita Federal, nos termos do art.
120 e 638 do Decreto 6.759/2009, com força no art. 54 do Decreto-Lei
37/66, após a obtenção do benefício fiscal, a autoridade aduaneira se
dirige ao contribuinte para verificar se, ao longo do tempo, ele manteve
Fl. 5020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720129/2011-19

as condições necessárias para usufruir daquele benefício. Vejamos os
dispositivos:
Decreto-Lei 37/66
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e
demais gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício
fiscal aplicado, e da exatidão das informações prestadas pelo
importador será realizada na forma que estabelecer o regulamento
e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Decreto 6.759/2009
Art. 120. No caso de descumprimento dos requisitos e das
condições para fruição das isenções ou das reduções de que trata
este Capítulo, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento dos
tributos que deixarem de ser recolhidos na importação, com os
acréscimos legais e penalidades cabíveis, conforme o caso,
calculados da data do registro da declaração de importação
(Decreto-Lei no 37, de 1966, arts. 11 e 12; Lei no 4.502, de 1964,
art. 9o, § 1o, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 37, inciso II; e Lei no 11.945, de 4 de junho
de 2009, art. 22). (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o
desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento dos
impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da
aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
Sendo assim, temos dois momentos distintos:
- 1o o contribuinte se qualifica a usufruir dos benefícios, demonstrando
cumprir todos os requisitos;
- 2o ao longo do tempo, o contribuinte deve manter os mesmos requisitos
para continuar fazendo jus ao benefício;
Logo, o cerne deste processo não está no momento da concessão do
benefício fiscal, mas, em momento posterior, quando o Estado se dirige
ao contribuinte para fiscalizá-lo. Portanto, a impugnante confunde a
habilitação ou concessão do benefício com o procedimento de
fiscalização ulterior a estes, o qual é feito para comprovar se, ao longo do
período em questão, o contribuinte está mantendo as condições para
usufruir do favor fiscal.
Sendo assim, não cabe razão à impugnante quando esta afirma que a
Fiscalização somente poderia exigir a comprovação dos requisitos em um
único momento (no caso, na habilitação ou concessão), sob pena de o
contribuinte se preocupar em manter a sua regularidade fiscal apenas
neste momento e, depois, criando a possibilidade deste usufruir de um
benefício fiscal, mesmo em débito com a União, contrariando os
dispositivos legais citados.
Fl. 5021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720129/2011-19

Portanto, é neste segundo momento, ou seja, no instante da comprovação
da manutenção das condições para usufruir do benefício, que a
fiscalização atuou, razão pela qual sequer foi cogitada eventual nulidade
da habilitação concedida. Logo, resta claro que não somente pode, como
esse tipo de ação fiscal é justamente uma das funções do Fisco.
Já com relação a comprovação da regularidade fiscal, cabe agora
definirmos a natureza da certidão negativa de débito - CND e as
implicações da sua ausência.
A CND é um instrumento de natureza declaratória, ou seja, a certidão é
emitida de forma automatizada, após verificação junto aos sistemas da
Receita Federal e PGFN, se não existem situações de fato que gerem a
irregularidade fiscal, ou seja, ela atesta se o contribuinte está em dia com
o Fisco, verificando eventuais pendências do sujeito passivo no momento
de sua emissão.
Por outro lado, a certidão somente é emitida (com a respectiva
verificação da regularidade fiscal) quando solicitada pelo contribuinte,
conforme art. 205 do CTN, de maneira que a ausência desta, em um
determinado período de tempo, não implica, por si só, que a empresa não
tivesse com os seus tributos e contribuições em dia. De maneira análoga,
funciona a emissão do Certificado de Regularidade do FGTS, nos termos
do art. 43 do Decreto 99.684/90.
CTN
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de
determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão
negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que
contenha todas as informações necessárias à identificação de sua
pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o
período a que se refere o pedido.
Decreto 99.684/90
Art. 43. A regularidade da situação do empregador perante o
FGTS será comprovada pelo Certificado de Regularidade do
FGTS, com validade em todo o território nacional, a ser fornecido
pela CEF, mediante solicitação.
Explicando melhor. Pode ser que o contribuinte solicite a certidão e esta
não seja emitida pelo fato do mesmo estar irregular, logo, o contribuinte
não consegue comprovar a sua regularidade. Mas pode ser que o
contribuinte simplesmente não solicite a emissão da certidão, mesmo
estando em dia com os seus encargos. Logo, fica claro que não se pode
presumir que ele esteja com sua regularidade fiscal comprometida, por
não ter certidões que estão sendo exigidas retroativamente, e é nesse
ponto que entendo que assiste razão à impugnante ao se insurgir contra a
autuação.
A questão é que havendo períodos em que a impugnante não emitiu as
respectivas certidões, poderia o fisco considerar essa informação como
um indício de uma eventual irregularidade fiscal, mas com o dever de
identificar se da fato ocorreu algum inadimplemento por parte da
empresa, e ai sim, apontar cabalmente que a pessoa jurídica estava com
sua regularidade fiscal afetada, pois é ônus da fiscalização comprovar
Fl. 5022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720129/2011-19

que a empresa deixou de cumprir os requisitos para o benefício
fiscal.
Em suma, para a concessão, obtenção, reconhecimento ou habilitação de
qualquer favor fiscal, o contribuinte tem o ônus de comprovar a sua
regularidade através da apresentação das Certidões, de forma que não o
fazendo, terá o seu pedido indeferido. Todavia já no procedimento de
revisão aduaneira, o ônus de provar a irregularidade é do fisco, não
existindo a presunção legal de que a ausência das certidões, em períodos
passados, inverta o ônus da prova, levando à conclusão de que o
contribuinte estava irregular para fins fiscais.
11. A par desse ponto específico, em relação à suspensão do IPI, compartilho
entendimento do antigo conselheiro Rosaldo Trevisan, consignado nos autos do Processo
Administrativo no 10314.720382/201172, o qual peço vênia para transcrever um excerto:
Contudo, a autuação aponta que constituem ainda requisitos para a
suspensão as exigências do art. 60 da Lei no 9.069/1995, do art. 27 da
Lei no 8.036/1990 FGTS, e do art. 47 da Lei no 8.212/1991 CND
previdenciária.
O art. 60 da Lei no 9.069/1995, o art. 27 da Lei no 8.036/1990 e o art. 47
da Lei no 8.212/1991 exigem a comprovação da regularidade,
respectivamente, para “concessão ou reconhecimento de qualquer
incentivo ou benefício fiscal”, “obtenção de favores creditícios,
isenções, subsídios, auxílios, outorga ou concessão de serviços ou
quaisquer outros benefícios”, “recebimento de benefícios ou incentivo
fiscal ou creditício”.
O fisco não argumenta, no entanto, por que seria a suspensão um
benefício fiscal, limitando-se a afirmar que “os benefícios do ‘Regime
Automotivo’ em análise consistem na suspensão do IPI e na redução do
II durante uma importação” (fl. 7679).
Recorde-se que o artigo 121 do Regulamento Aduaneiro, invocado na
revisão, refere-se a “isenção ou redução” do imposto de importação.
Fossem as suspensões benefícios fiscais, cabível seria a exigência de
certidões de regularidade fiscal para todos os regimes aduaneiros
especiais (nos quais há, em regra, suspensão do imposto de importação e
do IPI-importação, entre outros).
Mas a própria Receita Federal já se encarregou de, normativamente,
atestar que os regimes aduaneiros especiais não constituem benefícios
fiscais, por meio do Ato Declaratório Normativo COSIT no 22, de
16/09/1997:
“COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso
das atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa SRF No
34, de 18 de setembro de 1974, e tendo em vista o que dispõe o art. 60 da
Lei No 9.069, de 29 de junho de 1995, declara, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da
Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que a
concessão e aplicação dos regimes aduaneiros especiais não está
Fl. 5023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720129/2011-19

condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de tributos e
contribuições federais, por não se tratar de incentivo ou benefício
fiscal.”
Apesar de não ser o “Regime Automotivo” um regime aduaneiro
especial, é inconcebível e incoerente que a suspensão de IPI-importação
seja um benefício fiscal aqui, e acolá não o seja.
Devendo a fiscalização alinhar-se ao entendimento normativo da
instituição, não poderia a autuação exigir IPI-importação em função de
descumprimento de requisito afeto somente a benefícios ou incentivos
fiscais.
Reitere-se, derradeiramente, que os requisitos para fruição da suspensão
(destinação dos bens) sequer são questionados pelo autuante.
Deve assim ser afastada a exigência em relação ao IPI-importação,
removendo-se ainda seu reflexo em relação às contribuições (tendo em
vista que o IPI compõe a base de cálculo do ICMS, que, por sua vez,
integrava a base de cálculo das contribuições, à época ao menos enquanto
não restar transitado em julgado o RE no 559.937).
12. No mesmo sentido o decidido no Processo Administrativo no
10314.720075/2011-91:
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS. SUSPENSÃO DO
IPI. ART. 5o DA LEI No 9.826/99. INEXIGIBILIDADE.
A suspensão do IPI de que trata o artigo 5o da Lei no 9.826/99 refere-se à
condição relativa ao fato gerador da obrigação tributária e destinação, de
natureza objetiva. Não se trata de uma faculdade do contribuinte, mas de
um mandamento normativo, não sendo cabível a exigência de prova da
regularidade fiscal do importador.

13. Acresço a tal argumento também o entendimento sintetizado na Súmula
STJ no 569 no seguinte sentido:
“Na importação, é indevida a exigência de nova certidão negativa de débito no
desembaraço aduaneiro, se já apresentada a comprovação da quitação de
tributos federais quando da concessão do benefício relativo ao regime de
drawback”

14. Tal posicionamento é originário do julgamento do Recurso Especial no
1.041.237, julgado sob o regime da sistemática dos recursos repetitivos nos termos do art. 543-C
do CPC, ainda que com a ressalva de parte da doutrina sobre a natureza aduaneira ou não
(natureza isencional) do regime automotivo, e ainda que alcance o processo de importação:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. REGIME
DE
DRAWBACK.
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO.

CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO (CND). INEXIGIBILIDADE. ARTIGO 60, DA
LEI 9.069/95.
Fl. 5024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720129/2011-19

1. Drawback é a operação pela qual a matéria-prima ingressa em território
nacional com isenção ou suspensão de impostos, para ser reexportada após
sofrer beneficiamento.
2. O artigo 60, da Lei no 9.069/95, dispõe que: "a concessão ou
reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da
quitação de tributos e contribuições federais".
3. Destarte, ressoa ilícita a exigência de nova certidão negativa de débito no
momento do desembaraço aduaneiro da respectiva importação, se a
comprovação de quitação de tributos federais já fora apresentada quando
da concessão do benefício inerente às operações pelo regime de drawback
(Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 839.116/BA, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21.08.2008, DJe 01.10.2008; REsp
859.119/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
06.05.2008, DJe 20.05.2008; e REsp 385.634/BA, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, Segunda Turma, julgado em 21.02.2006, DJ 29.03.2006).
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

15. Desta forma, uma vez vencido, por voto de qualidade, quanto ao
acolhimento da preliminar de nulidade, após retomada a votação, devido à suspensão das sessões
de julgamento em atendimento ao Mandado de Segurança impetrado perante a 4a Vara Federal
Cível do DF em Março de 2020, e com a turma em nova formação de conselheiros, fui
acompanhado, por unanimidade de votos, no sentido de dar provimento ao recurso, tendo
acompanhado a proposta de voto pelas conclusões os Conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Lázaro Antonio Souza Soares e Tom Pierre Fernandes da Silva, por não conhecerem
o Regime Automotivo como benefício fiscal.
16. Assim, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Redator designado.

Em que pese o bem fundamentado voto do relator Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, devo dele divergir no que tange à análise da preliminar de
nulidade do Auto de Infração, suscitada por suposto erro de identificação do sujeito passivo.
Fl. 5025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720129/2011-19

A Recorrente sustenta a existência de erro material que afronta o art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, em razão de ter figurado como autuada a empresa VOITH TURBO
AUTOMOTIVE LTDA, CNPJ 05.292.625/0001-98, e não a sua incorporadora, a empresa
VOTH TURBO LTDA, CNPJ 3.484.293/0001-18. Isto porque a lavratura se deu em 17/05/2011,
muito embora a incorporação tenha decorrido de ato praticado em 01/07/2010 e averbado na
JUCESP em 05/08/2010.
Veja-se o que diz o inciso I do art. 10 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Analisando-se o presente Auto de Infração, não vislumbro ter havido falha na
qualificação do sujeito passivo passível de ensejar sua nulidade, porquanto a autoridade fiscal
tenha sido explícita em esclarecer:
A empresa VOITH TURBO AUTOMOTIVE LTDA, CNPJ 05.292.625/0001-
98, que para fins de simplificação será denominada, neste Relatório Fiscal,
VOITH AUTOMOTIVE, é uma sociedade limitada e, segundo seu objeto
social, fabricante de peças e acessórios destinados a veículos automotores,
domiciliada à rua Frederich Von Voith, 825, Jaraguá, São Paulo, SP.
Segundo informações obtidas nos sistemas da RFB, a empresa está com
sua situação suspensa em função de solicitação de baixa ainda não
deferida. Por outro lado, a empresa, segundo documentação apresentada,
foi incorporada em 01/07/2010 pela empresa VOITH TURBO LTDA,
CNPJ 03.484.293/0001-18, cuja denominação a partir desse momento será
simplificada para VOITH TURBO. Para fins de lançamento será
considerado o dado constante dos sistemas de RFB.

O lançamento de ofício qualificou à suficiência as sociedades incorporada e
incorporadora, tendo mencionado expressamente o conhecimento, por parte da autoridade fiscal,
da ocorrência da incorporação e mencionado ainda a razão do lançamento ter sido efetuado em
nome da sociedade incorporada, qual seja, o fato de constar nos cadastros da Receita Federal, à
época da lavratura, que a solicitação de baixa da mesma ainda não havia sido deferida.
Não há que se falar em erro material, pois não houve equívoco por parte da
autoridade fiscal, mas decisão fundamentada desta no sentido de lançar o crédito tributário em
nome da incorporada, enquanto pendente de apreciação a solicitação de baixa da inscrição no
CNPJ. Não obstante os atos praticados junto à JUCESP, à época da lavratura, subsistia perante a
RFB a inscrição da incorporada no CNPJ. Não cabia ao autuante se manifestar conclusivamente
sobre a regularidade da incorporação perante o Fisco, a ponto de desconsiderar a sociedade
incorporada, a qual efetivamente praticara os atos imputados. No exercício da atividade de
lançamento, de natureza plenamente vinculada, apenas observou o que constava dos registros da
Administração Tributária.
Não houve qualquer prejuízo à identificação do sujeito passivo, sobretudo capaz
de ensejar nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa. Sociedade
incorporada e sociedade incorporadora estão bem qualificadas no Auto de Infração, onde consta
a razão social, o número de inscrição no CNPJ e o endereço de ambas. Ademais, desde o início
do procedimento fiscal, a sociedade incorporadora tomou ciência e respondeu a todos os termos
Fl. 5026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720129/2011-19

lavrados em nome da incorporada, sendo-lhe oportunizado o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa no curso do processo administrativo fiscal.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 5027
DF CARF MF
Documento nato-digital